Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717869-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE MAURO BARJA ARTEIRO AGRAVADO: CASSIA DE LOURDES DE OLIVEIRA GOMES LUSTOSA, GABRIEL DE OLIVEIRA LUSTOSA, STAR TUR TURISMO - EIRELI - ME DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais (id 34452067) que, em execução de contrato locatício, indeferiu a reiteração automática de consulta ao SISBAJUD, sob o fundamento de que a medida deve estar condicionada à probabilidade de êxito, considerando o acervo de processos da Secretária. Alega, em suma, que a renovação prescinde da comprovação da efetiva possibilidade de êxito, bastando o razoável transcurso de tempo desde a última, no caso, dois anos. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Cadastre-se o nome do advogado da agravada Star Tur Turismo EIRELI - ME, conforme procuração id 29708393, p. 12 - autos principais. Aos agravados, para contrarrazões. Dê-se vista à Curadoria Especial. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator